Tribunal: TJMT
Processo: 1001341-47.2026.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001341-47.2026.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NAZARETH PAIXAO SILVA - CPF: 241.441.181-34 (RECORRIDO), THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL JUDICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pela autarquia previdenciária estadual contra sentença que julgou procedente ação declaratória e condenatória ajuizada por servidora pública aposentada, reconhecendo o direito à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, sob o fundamento de ser portadora de moléstia profissional decorrente de lesão por esforço repetitivo (LER/DORT) adquirida no exercício da função de digitadora por trinta e oito anos. A sentença declarou a isenção a partir de 21/08/2023 e determinou a restituição dos valores descontados, com fundamento em laudos médicos particulares e em laudo subscrito por médico vinculado ao SUS municipal. Os recorrentes sustentaram nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, diante da existência de laudo pericial oficial da MTPREV que concluiu pela inexistência de moléstia enquadrável no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, além de reiterarem a ausência de enquadramento legal da
enfermidade .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de divergência técnica entre laudos médicos particulares e laudo oficial da autarquia previdenciária impõe a realização de perícia médica judicial, sob pena de cerceamento de defesa; e (
ii
) estabelecer se a Súmula 598 do STJ autoriza o julgamento
antecipado da lide mesmo diante de controvérsia médica relevante sobre o enquadramento da moléstia profissional no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os autos revelam divergência técnica substancial entre os laudos particulares e municipais, que reconhecem a moléstia profissional com nexo ocupacional, e o laudo médico pericial oficial da MTPREV, que, embora reconheça incapacidade laboral, conclui pela inexistência de moléstia grave enquadrável na hipótese legal de isenção tributária.

A definição acerca da natureza da doença, da existência de nexo causal com a atividade laboral e do enquadramento jurídico da patologia exige conhecimento técnico especializado, não sendo legítimo ao magistrado optar unilateralmente entre conclusões médicas conflitantes sem o suporte de perícia judicial imparcial.

O julgamento antecipado da lide previsto no art. 355, I, do CPC somente se legitima quando a prova documental for suficiente para formação segura do convencimento judicial, o que não ocorre diante de conflito técnico relevante entre documentos médicos de igual relevância probatória.

A Súmula 598 do STJ dispensa a exigência exclusiva de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção, mas não afasta a necessidade de dilação probatória quando o ente público apresenta contraprova técnica específica e idônea apta a infirmar a alegação inicial.

A isenção por moléstia profissional exige não apenas a constatação clínica da enfermidade, mas também a comprovação do nexo causal direto com a atividade exercida e o preenchimento dos requisitos legais de gravidade e irreversibilidade, sendo necessária análise técnica específica para afastar a possibilidade de origem degenerativa da lesão.

A interpretação da norma concessiva de isenção tributária deve ser literal, nos termos do art. 111 do CTN, o que impede ampliação hermenêutica sem base probatória técnica suficiente.

O indeferimento tácito do pedido expresso de produção de prova pericial formulado pelos recorrentes viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal previstos no art. 5o, LV, da Constituição Federal, configurando cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

A produção de prova pericial é compatível com o microssistema dos Juizados Especiais, inclusive por meio de prova técnica simplificada, não havendo impedimento legal para sua realização quando indispensável ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, com anulação da sentença.

Tese de julgamento:

A divergência técnica relevante entre laudos médicos particulares e laudo oficial acerca de moléstia prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 impõe a realização de prova pericial judicial.

A Súmula 598 do STJ dispensa a exigência exclusiva de laudo oficial, mas não autoriza o julgamento antecipado da lide quando há controvérsia médica substancial sobre o enquadramento legal da enfermidade.

O indeferimento da prova pericial necessária à apuração de moléstia profissional e de seus requisitos legais configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

A necessidade de perícia médica não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo admissível a produção de prova técnica quando indispensável à formação do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei no 9.099/1995,
arts
. 35 e 55; CPC,
arts
. 355, I, 370 e 479; CTN, art. 111; Lei no 9.250/1995, art. 30.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; TJMT, N.U. 1026133-05.2025.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista
Villella
, j. 17.03.2026; STF, precedentes sobre contraditório e ampla defesa com fundamento no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pela autarquia Mato Grosso Previdência — MTPREV (ID 359606930) contra a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 359606929) que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial por Nazareth Paixão Silva. A ação originária (ID 359606906) possui natureza declaratória e condenatória, objetivando o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da requerente, sob o argumento de que esta é portadora de "moléstia profissional" decorrente de sua atividade como digitadora ao longo de trinta e oito anos de serviço público.

Para sustentar a sua pretensão, a parte autora instruiu a exordial com farta documentação, destacando-se relatórios e atestados médicos particulares firmados pelo médico ortopedista Dr. Marcus José Pieroni nos anos de 2003 e 2015 (
IDs
359606913 e 359606914), além de um laudo emitido pelo Dr. Otávio Alves de Souza em setembro de 2025 (ID 359606915). Juntou, outrossim, um laudo subscrito por médico vinculado ao Sistema Único de Saúde do município, Dr. Gilson Rodrigues de Oliveira, datado de 09/10/2025 (ID
359606916), os quais convergem no sentido de atestar a existência de lesão por esforço repetitivo (LER/DORT), com nexo ocupacional.

Devidamente citados, os entes públicos apresentaram contestação conjunta (ID 359606925), na qual defenderam, no mérito, que a enfermidade da autora não se enquadra nas hipóteses taxativas do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988. Como fundamento central de sua defesa técnica, colacionaram o Laudo Médico Pericial no 164024, emitido pela Coordenadoria de Perícia Médica Previdenciária do MTPREV em 03/11/2025 (ID 359606926, página 154/155), o qual, embora reconheça a incapacidade laboral da servidora, concluiu expressamente de forma desfavorável à concessão do benefício tributário, atestando que a requerente não é portadora de moléstia grave prevista na referida legislação federal. Diante deste conflito probatório, os requeridos postularam expressamente a produção de prova pericial médica judicial.

Após a apresentação de impugnação à contestação pela parte autora (ID 359606928), o juízo singular promoveu o julgamento antecipado da lide, dispensando a fase instrutória. A sentença (ID 359606929) julgou procedentes os pedidos, fundamentando-se nos documentos apresentados pela requerente e aplicando o entendimento da Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça para afastar a necessidade de laudo médico oficial como condição absoluta para a isenção, declarando o direito à isenção a partir de 21/08/2023 e determinando a restituição dos valores descontados indevidamente.

Inconformados, o Estado de Mato Grosso e o MTPREV interpuseram o presente recurso inominado (ID 359606930), arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em face do julgamento antecipado da lide que suprimiu a oportunidade de realização da perícia médica judicial indispensável para dirimir a divergência técnica instalada nos autos. No mérito, reiteram a tese de ausência de enquadramento legal da doença.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 359606936), pugnando pela manutenção integral da sentença, sob o argumento de que a robustez dos laudos particulares e municipais torna desnecessária qualquer dilação probatória, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Os autos foram encaminhados a esta Turma Recursal e incluídos em pauta para julgamento, conforme certidão de intimação (ID 361366873).

Eis a síntese necessária dos fatos. Passo a proferir o voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recebo o presente recurso inominado, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, sejam eles intrínsecos ou extrínsecos, com destaque para a tempestividade e a isenção de preparo de que goza a Fazenda Pública, nos termos da legislação processual vigente.

A controvérsia devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal concentra-se, prioritariamente, na análise de
error
in procedendo consubstanciado no suposto cerceamento de defesa oriundo do julgamento antecipado da lide. Adianto que a preliminar suscitada pelos entes públicos recorrentes merece integral acolhimento, razão pela qual o aprofundamento do mérito em si — o enquadramento ou não da doença para fins isentivos — restará prejudicado no presente acórdão, devendo os autos
retornar
à origem para a regular instrução.

Passo a discorrer sobre os fundamentos jurídicos que sustentam esta conclusão, de forma redacional, articulada e em tópicos, como se impõe ao exercício seguro e fundamentado da jurisdição.

1. Da existência de divergência técnica insanável

Inicialmente, impende destacar que o argumento central que inquina de nulidade a sentença proferida reside na existência de conclusões médicas diametralmente opostas, configurando uma divergência técnica de contornos insanáveis pela via do mero cotejo documental. A quadra fática revela que, de um lado, a autora colacionou aos autos laudos particulares e um laudo emitido por serviço médico do Município, subscrito pelo Dr. Gilson Rodrigues de Oliveira em 09/10/2025 (ID 359606916), os quais atestam, em uníssono, a existência de patologia caracterizável como "moléstia profissional", apontando nexo causal direto com a função de digitadora outrora exercida pela servidora.

Por outro lado, em contraposição frontal a esta tese e no exercício legítimo de sua defesa, o ente previdenciário estadual apresentou o Laudo Médico Pericial no 164024 do MTPREV, expedido em 03/11/2025 (ID 359606926, página 154/155). É imperioso registrar que este documento oficial, embora efetivamente reconheça a incapacidade laboral da requerente para o exercício de suas atividades, concluiu expressamente, sob a chancela de médicos peritos do Estado, que a servidora não é portadora de moléstia grave prevista no rol restritivo do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, declarando o pleito isentivo como tecnicamente desfavorável.

Afigura-se inarredável, portanto, a constatação de um impasse científico. Não cabe ao julgador, desprovido de conhecimentos médicos especializados, escolher unilateralmente qual vertente técnica deve prevalecer quando há laudos de peso probatório significativo em ambas as direções. A ciência do direito sanciona a arbitrariedade na valoração da prova; assim, havendo colisão frontal entre o diagnóstico que favorece o contribuinte e o parecer oficial da autarquia que resguarda o erário, a formação de uma convicção judicial segura, isenta e constitucionalmente válida depende, inequivocamente, do aprofundamento instrutório.

2. Da imprestabilidade do julgamento antecipado da lide (artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil)

Dessa premissa fática, decorre a inevitável conclusão acerca da imprestabilidade do rito adotado pelo juízo de origem. O julgamento antecipado da lide, autorizado pelo artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, só é cabível, legítimo e escorreito quando não houver necessidade de produção de outras provas. Trata-se de um mecanismo de aceleração processual condicionado à suficiência probatória dos elementos já encartados nos autos.

No presente caso, a matéria submetida à apreciação do Poder Judiciário é de natureza eminentemente técnica e médica. Quando há um conflito direto e substancial entre provas documentais de mesma hierarquia — de um lado, o laudo de um médico da família da prefeitura, e de outro, o laudo de um médico perito da autarquia previdenciária estadual —, a dúvida razoável e fundamentada sobre o enquadramento jurídico da doença torna a instrução pericial judicial absolutamente indispensável.

Ao julgar o mérito da demanda sem antes sanar essa contradição por meio de um terceiro imparcial e equidistante (o perito do juízo), o juízo a quo laborou em equívoco, pois impediu que as partes produzissem a prova em juízo, única via capaz de promover o esclarecimento definitivo e seguro dos fatos controvertidos.

Esse raciocínio encontra eco irrefutável na jurisprudência desta Turma Recursal, que, em caso rigorosamente análogo, já pontificou a nulidade de sentenças que ignoram o conflito probatório médico, conforme ilustra o elucidativo precedente abaixo transcrito, o qual adoto integralmente como razão de decidir:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO MÉDICO PARTICULAR E LAUDO OFICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação declaratória proposta por servidora pública aposentada, reconhecendo seu direito à isenção do imposto de renda com fundamento no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, em razão de alegada paralisia irreversível e incapacitante. A decisão baseou-se em laudo médico particular que atestou a moléstia e em laudo oficial da MTPREV que, embora tenha identificado as
CIDs
G83.1 e G83.2 (monoplegias), concluiu pela inexistência de doença enquadrável no rol legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de divergência técnica entre laudo médico particular e laudo oficial impõe a realização de perícia judicial, sob pena de cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se a Súmula 598 do STJ autoriza o julgamento antecipado mesmo diante de controvérsia médica relevante quanto ao enquadramento da moléstia no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia central consiste em verificar se a condição clínica da autora caracteriza “paralisia irreversível e incapacitante”, hipótese expressamente prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.

O laudo médico particular
afirma
de forma categórica a existência de paralisia irreversível e incapacitante de membros superiores e inferiores, enquanto o laudo oficial da MTPREV reconhece monoplegias (
CIDs
G83.1 e G83.2), mas conclui pela ausência de moléstia enquadrável na norma, evidenciando divergência técnica substancial.

A Súmula 598 do STJ dispensa a exigência exclusiva de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção, mas não afasta a necessidade de dilação probatória quando os elementos constantes dos autos são conflitantes.

A definição acerca da natureza, extensão e enquadramento jurídico da patologia exige esclarecimento técnico imparcial, não podendo o magistrado formar convencimento seguro apenas com base em documentos médicos contraditórios.

O art. 35 da Lei no 9.099/95 não veda a produção de prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais, sendo admissível a realização de prova técnica simplificada quando necessária ao deslinde da controvérsia, conforme entendimento consolidado no Enunciado no 01 da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas deste Tribunal.

Compete ao magistrado, como destinatário da prova, determinar de ofício a produção das provas necessárias à formação de seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC.

O julgamento antecipado da lide, diante de controvérsia médica relevante, viola o contraditório e a ampla defesa assegurados pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal, configurando cerceamento de defesa e impondo a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, com anulação da sentença.

Tese de julgamento:1. A divergência técnica relevante entre laudo médico particular e laudo oficial acerca de moléstia prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 impõe a realização de prova pericial
judicial.2.A Súmula 598 do STJ dispensa a exigência de laudo oficial exclusivo, mas não autoriza o julgamento antecipado quando há controvérsia médica substancial.3.A necessidade de prova pericial não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e sua ausência, quando imprescindível ao deslinde da causa, configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV; Lei no 9.099/95,
arts
. 35 e 55; CPC,
arts
. 370 e 479; Lei no 9.250/95, art. 30.

(N.U 1026133-05.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 19/03/2026)

3. Da mitigação da Súmula 598 do STJ ante o respeito ao contraditório

A sentença objurgada ancorou sua fundamentação na Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça para respaldar a dispensa probatória. Com efeito, a referida súmula estabelece que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial quando o magistrado entende que a doença se encontra suficientemente demonstrada por outros meios de prova idôneos carreados aos autos. Contudo, impende realizar a correta exegese deste verbete sumular para não transmudar uma garantia processual em um instrumento de arbítrio.

Embora o verbete facilite o acesso ao direito do contribuinte, desburocratizando a prova da moléstia em casos
onde
a evidência particular é inconteste e não refutada tecnicamente, tal entendimento pretoriano não autoriza, sob nenhuma hipótese jurídica aceitável, o descarte sumário e automático da perícia judicial quando o réu apresenta contraprova oficial específica. A inteligência da súmula serve, de fato, para obstar que o ente público exija, como condição de procedibilidade ou de prova tarifada absoluta, um laudo emitido exclusivamente pelos seus próprios quadros.

Por outro lado, a mesma súmula não pode ser utilizada como escudo argumentativo para aniquilar o direito de defesa e de contraprova da Fazenda Pública. A partir do momento em que o ente estatal logra demonstrar, por meio de seu serviço de perícia médica oficial, que a patologia não se enquadra nos critérios restritos da isenção tributária, rompe-se a suficiência probatória inicial da parte autora. Nessas circunstâncias, o esclarecimento dos fatos por uma perícia imparcial, realizada sob o crivo do juízo e com o rigor do contraditório, é medida cogente, revelando que a aplicação irrefletida da Súmula 598 gera, em verdade, grave ofensa à segurança jurídica.

4. Da necessidade de perícia para a exata definição do nexo causal e da gravidade da lesão

Avançando na análise do vício processual, cumpre sublinhar a complexidade material que envolve o reconhecimento da isenção em comento. A isenção tributária embasada em moléstia profissional não se contenta apenas com a constatação clínica de uma doença; ela exige, invariavelmente, a comprovação cabal
do nexo causal direto com as atividades inerentes ao trabalho exercido, bem como o enquadramento na gravidade exigida pela norma regente.

Ainda que conste dos autos a informação histórica de que a autora foi submetida a processo de readaptação no passado, tal fato, isoladamente, não cristaliza o direito perene à isenção tributária, mormente quando o laudo contemporâneo emitido pelo MTPREV em novembro de 2025 refuta expressamente o enquadramento clínico atual da servidora nos moldes exigidos pela legislação isentiva. Diante dessa realidade processual, somente a figura do perito judicial, técnico equidistante e desvinculado dos interesses de ambas as partes, terá a aptidão e a autoridade técnica para avaliar o quadro em sua completude.

A atuação pericial
revelará-se
essencial, no presente caso, para responder a questionamentos fundamentais, devendo avaliar primariamente se as lesões diagnosticadas na coluna e no cotovelo da requerente detêm origem essencialmente degenerativa, sendo próprias do avanço da idade, ou se ostentam gênese genuinamente ocupacional, configurando a pretendida moléstia profissional. Ademais, deverá o perito aferir, em um segundo momento, se o quadro clínico atual, concretamente delineado, preenche com exatidão os requisitos de gravidade e irreversibilidade exigidos pela lei federal para a concessão da isenção tributária. Importante rememorar que a norma que institui outorga de isenção sujeita-se à interpretação literal, conforme imperativo cogente do artigo 111 do Código Tributário Nacional, repelindo ampliações hermenêuticas desamparadas de base técnica segura.

5. Da violação ao devido processo legal e ao contraditório (artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal)

A conjugação de todos os fatores exaustivamente expostos nos tópicos antecedentes culmina na constatação de uma mácula insanável que contamina de nulidade absoluta a prestação jurisdicional de primeiro grau. O indeferimento, ainda que tácito, do pedido de produção de prova pericial, o qual foi formulado de maneira expressa, oportuna e fundamentada pelo Estado de Mato Grosso no bojo de sua peça de contestação (ID 359606925), configura, iniludivelmente, cerceamento de defesa.

A decisão de base ao alicerçar-se de modo exclusivo e isolado nas evidências e laudos unilaterais carreados pela autora, optou por fechar os olhos ao questionamento técnico lícito, legítimo e institucionalizado feito pela autarquia previdenciária, promovendo um desequilíbrio na balança processual. Ao agir dessa forma, a sentença violou frontalmente o princípio constitucional do devido processo legal, insculpido no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988, porquanto obliterou o direito ao contraditório substancial e à ampla defesa.

A marcha processual não pode prescindir da isonomia na produção das provas quando os elementos documentais são divergentes e a matéria clama por conhecimento especializado. Sendo o juiz o destinatário da prova, cumpre-lhe assegurar que a prestação jurisdicional seja entregue livre de dúvidas científicas que poderiam ter sido sanadas pela via probatória pertinente. O sacrifício do contraditório em nome de uma suposta celeridade processual gera a decretação de nulidade do ato sentencial, devendo o processo retornar à sua fase instrutória.

Entendo, por conseguinte, que o pleito recursal deduzido pelo Estado de Mato Grosso e pelo MTPREV, na sua pretensão anulatória, reveste-se de solidez e amparo legal irretocáveis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença proferida pelo juízo de origem, reconhecendo o cerceamento de defesa provocado pelo julgamento antecipado da lide, com as seguintes determinações:

a) determino o retorno dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT;

b) determino a reabertura da fase de instrução processual para que seja viabilizada, impreterivelmente, a produção de prova pericial médica judicial, assegurando-se a ambas as partes o pleno exercício do contraditório técnico, incluindo o direito à formulação de quesitos e, querendo, à indicação de assistentes técnicos, prosseguindo-se o feito até seus ulteriores termos;

c) deixo de condenar as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do provimento do recurso e por ausência de previsão legal no microssistema dos Juizados Especiais para condenação do recorrente vencedor (inteligência do artigo 55 da Lei no 9.099/1995).

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026